Tribunal: TJMT
Processo: 0011850-54.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011850-54.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FARIA DE ARRUDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSEMARY RODRIGUES DE JESUS - CPF: 329.120.801-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FARIA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando a materialidade e autoria do crime de roubo impróprio estão devidamente comprovadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011850-54.2014.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON FARIA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Anderson Faria de Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo impróprio, disposto no art. 157, §1º, do Código Penal (id. 168485664).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ademais,
para fins de prequestionamento explícito e eventual ajuizamento de recurso extraordinário ou especial, requeiro que o Egrégio Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a negativa de vigência aos artigos, súmulas e princípios seguintes: A) Artigo 155 do CPP; B) Artigo 226 do CPP; C) artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.
(id. 168485671).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 168485680).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Roubo [art. 157, § 1º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, por suposta ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras válidas e suficientes da vítima a sustentar a condenação do apelante, em completa sintonia com as demais provas confeccionadas - palavras da ofendida que foram ratificadas em juízo – bem roubado encontrado em poder do apelante – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 173370198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FARIA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Anderson Faria de Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo impróprio, dispostos no art. 157, §1º, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 17 de maio de 2014, por volta das 21h05, na Avenida Edson Luís Espigão, bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado Anderson subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de celular, marca Samsung, com bateria, avaliado indiretamente às fls. 19 em R$ 600,00 (seiscentos reais) de propriedade da vítima Rosemary Rodrigues de Jesus, sendo que, logo depois de subtraída a coisa, empregou grave ameaça, simulando estar armado, a fim de assegurar a detenção do objeto.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava em uma lanchonete, ocasião em que o denunciado, se aproveitando de um momento de distração, subtraiu o aparelho celular que estava em cima da mesa e saiu do local.

Ato continuo, o filho da vítima, Luís Felipe Rodrigues de França, presenciou toda a ação delituosa e foi em direção ao denunciado, momento em que este, após subtrair o aparelho celular, empregou grave ameaça, simulando estar armado, a fim de assegurar a detenção do aparelho celular.

Uma guarnição da Policia Militar que fazia rondas pelo local dos fatos foi acionada pela vítima e, logo em seguida obteve êxito na localização e prisão em flagrante do denunciado.

Encaminhado à Delegacia, o denunciado, em seu interrogatório negou a prática delitiva, contudo, alegou que havia comprado o celular por R$ 50,00 (cinquenta reais) de pessoa desconhecida.

Urge ressaltar que, a vítima reconheceu o denunciado como autor do crime (fls. 05).

A res foi apreendida (fls. 15) e entregue (fls. 17) à vítima.

Nota-se, portanto, que o denunciado ANDERSON subtraiu para si um aparelho de celular pertencente à vítima Rosemary Rodrigues de Jesus, sendo que logo depois de subtraída a coisa, empregou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado ANDERSON FARIA DE ARRUDA está incurso nas penas do artigo 157, § 1°, (...).”
(Sic – id. 168485658 – fls. 01/04).

Busca a defesa a absolvição do acusado do crime de roubo impróprio (art. 157, §1°, do CP), por insuficiência probatória e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 168485658 – fls. 06), boletim de ocorrência (id. 168485658 – fls. 15/17), termo de exibição e apreensão (id. 168485658 – fls. 20), auto de entrega (id. 168485658 – fls. 21/22), auto de avaliação indireta (id. 168485658 – fls. 24),
bem como pelas provas orais produzidas.

Da mesma forma a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima, testemunha e pelos policiais que atenderam a ocorrência e prenderam o recorrente em flagrante.

Perante autoridade policial, o apelante Anderson Faria de Arruda negou os fatos, afirmando:

“(...) QUE nega ter praticado o Roubo do aparelho celular; QUE estava num bar quando comprou o aparelho celular de uma pessoa que não sabe informar o nome pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE pagou o celular e foi em direção a sua casa momento em que foi abordado pela Policia Militar; QUE não conhece a pessoa que lhe vendeu o celular, não sabe nome nem endereço, (...).”
(Sic – id. 168485658 – fls. 11/12).

Devidamente intimado para prestar seu depoimento em juízo (id. 168485658 – fls. 158), o apelante não compareceu, sendo decretado sua revelia (id. 168485658 – fls. 164/165).

Por sua vez, a vítima Rosemary Rodrigues de Jesus em depoimento prestado perante autoridade policial, relatou:

“(...) Que na data de hoje estava em um lanche, que não sabe o nome, na avenida Espigão, ao lado do posto de Saúde do bairro Tijucal, comendo um lanche, com seu aparelho celular em cima da mesa, oportunidade em que um homem pegou seu aparelho celular sobre a mesa e foi saindo do local, tendo o filho da depoente chamado Luiz Felipe Rodrigues de França partido para cima do suspeito para recuperar seu aparelho celular, tendo o individuo colocado a mão dentro da jaqueta, simulando estar armado, diante dos fatos a depoente pensou que ele estava armado, tendo dito para seu filho recuar, tendo o suspeito pego o celular e empreendido fuga, cerca de 10 minutos depois foi informado que o suspeito teria sido preso pela policia na posse de seu aparelho celular, sendo que nessa delegacia a depoente reconhece o suspeito ANDERSON FARIA DE ARRUDA como o autor dos fatos, que o depoente pagou o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais pelo aparelho celular (...).”
(Sic – id. 168485658).

A vítima não foi ouvida em juízo, em virtude de não ter sido localizada, contudo, Luís Felipe de Rodrigues (filho da vítima), testemunha presencial dos fatos, corroborou seu depoimento, ao afirmar perante autoridade judicial
“que o celular de sua mãe estava sobre a mesa, enquanto comiam um lanche e que em dado momento o suspeito teria passado e pegado o celular, sendo que ao perceber levantou-se e foi em direção ao acusado, qual colocou a mão na cintura como se estivesse armado, momento em que voltou e sentou na cadeira e logo em seguida acionou a polícia que passava pelo local indicando as características físicas da pessoa que teria cometido o ilícito”
(Sic – id. 168485664).

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar Emerson Nascimento da Silva relatou como se deram os fatos e a prisão em flagrante do apelante, vejamos:

“(...) Que em rondas pela Avenida Espigão Bairro Tijucal, a GU da Oficial de área foi solicitado pela vítima ROSEMARY que passou a relatar em um individuo de camisa xadrez manga longa, em uma motocicleta YAMAHA FACTOR COR PRETA, simulando estar armado, havia acabado de roubar seu aparelho celular; QUE logo diante da situação realizamos rondas pelas imediações e viemos a encontrar o suspeito ANDERSON com a mesma características relatadas pelas vítimas e pilotando uma motocicleta YAMAHA COR PRETA PLACA NPE-0938; QUE foi realizado a devida abordagem e constatamos que o mesmo estava em posse de um aparelho celular marca SAMSUNG COR BRANCO, entretanto o suspeito não conseguia desbloqueá-lo; QUE apresentamos o suspeito à vítima, a qual reconheceu-o como sendo o autor do Roubo, bem como reconheceu o aparelho celular como sendo de sua propriedade; (...)”
(Sic – id. 168485658 – fls. 07/08).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo PM André Luiz Vieira Martins (id. 168485658 – fls. 09).

Corroborado o depoimento de ambos em juízo (id. 168485664).

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, não há nos autos sequer um elemento que corrobore a versão do apelante, enquanto, por outro lado, a palavra da ofendida, da testemunha presencial e dos policiais são coerentes e dignas de credibilidade, na medida em que corroboradas pelas circunstâncias fáticas do delito e da prisão, que contam inclusive com a posse direta, por parte do apelante, do bem subtraído.

Cumpre destacar que as declarações das vítimas possuem grande relevância e devem ser consideradas para fins de condenação quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

A proposito:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.”
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.).

Ademais,

no tocante aos depoimentos de policiais, há muito se assentou que referidos testemunhos devem ser considerados idôneos e capazes de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, pois devem receber a mesma credibilidade dada ao relato de qualquer outra pessoa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. [...] 4. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1421935/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019, negritei)

Dessa forma, mantenho a condenação Anderson Faria de Arruda pela prática do delito de roubo impróprio, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023